Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-02.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010385-02.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIVINA NATALICE FERNANDES MARTINS - CPF: 013.192.851-12 (RECORRENTE), VAGNER BARATTO VIDAL - CPF: 815.032.960-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1010385-02.2024.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente(s):
DIVINA NATALICE FERNANDES MARTINS.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA PELA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo. A reclamante alegou falha na prestação do serviço, atraso de aproximadamente 15 horas em sua localização e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea; e (ii) estabelecer se a reclamante faz jus à indenização por danos morais em razão do cancelamento do voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se as suas disposições ao caso.

A Resolução nº 400 da ANAC prevê que, em caso de cancelamento de voo, a companhia aérea deve prestar assistência material aos passageiros.

Nos autos, restou demonstrado que a reclamada cumpriu essas obrigações, fornecendo alimentação, transporte e local para armazenamento de bagagem, bem como eximindo a autora da necessidade de hospedagem.

A Lei nº 14.034/2020 estabelece que a indenização por dano extrapatrimonial depende da comprovação do prejuízo e de sua extensão, não sendo presumida a sua ocorrência.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a demonstração de atos que configuram lesão aos direitos da personalidade.

No caso concreto, não há comprovação de constrangimento ou transtorno relevante que justifique indenização por dano moral, principalmente porque a companhia aérea prestou a assistência devida.

Diante da ausência de comprovação de violação aos direitos da personalidade da reclamante, não há fundamento para a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão aos direitos da personalidade que extrapolem o mero dissabor.

O cumprimento das obrigações de assistência material pela companhia aérea, nos termos da Resolução nº 400 da ANAC, exclui a configuração de falha na prestação do serviço.

A indenização por dano moral no transporte aéreo depende da comprovação da violação aos direitos da personalidade do passageiro, nos termos do artigo 5º, inciso X, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, eu; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 14.034/2020, art. 251-A; Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. para julgamento Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID nº 267090446, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a reclamante alega:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Ocorrência de danos morais;

3)

Do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões id. 267092251, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trecho entre Curitiba, realizando conexão em São Paulo, e posteriormente, com destino a Cuiabá-MT, com embarque previsto para o dia
14/08/2024
, às
15h05min, e chegada ao destino no mesmo dia às 18h15min, conforme documento anexado no id. 267090431
.

Contudo, ao chegar ao aeroporto para realização do
check-in
, tomou conhecimento de que seu voo havia sido cancelado, sendo realocada em outro voo para as
09h40min do dia 15/08/2024
, chegando ao destino às
11h43min do dia 15/08/2024
, ou seja, um atraso aproximado de
15 (quinze) horas,

após o horário inicialmente contratado.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O magistrado singular ao proferir sua decisão, destacou:

(...) “De acordo com os registros do sistema da ré, a companhia aérea arcou com os custos de translado da autora e houve dispensa da hospedagem, pois a passageira teria informado que teria onde pernoitar. Tal registro se mostra compatível com a narrativa autoral, que pontua que foi necessário o retorno ao apartamento até então locado pela requerente, pois a condição clínica de sua filha exigia uma estrutura adequada para a hospedagem.

Outrossim,
constou-se no sistema da ré a informação de que fora disponibilizado local para que parte da bagagem fosse mantida no aeroporto, com intuito de minimizar os transtornos sucumbidos pela passageira. Assim, não verifico omissão da demandada em relação à assistência material.

Uma vez cumpridas as exigências da Resolução 400 da ANAC, não vejo que seja o caso de falha na prestação dos serviços da parte requerida, logo, não há que se falar em indenização por danos morais.” (...)
(
grifei).

Em conformidade com a Lei nº 14.034/2020, que introduziu mudanças significativas no Código Brasileiro de Aeronáutica, estabelece-se que:

”Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no mesmo sentido:
“Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa.”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico,
tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas
.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior,
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior
(CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2.
"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida"
(AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Como é cediço, em demandas que visam à indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim, é imprescindível a apresentação de prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os elementos necessários para amparar o direito invocado, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, para a configuração do dano moral, faz-se necessária a comprovação de violação a algum direito da personalidade, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

No caso concreto,
não
há nos autos prova de constrangimento ou transtorno que justifique a compensação pecuniária a título de danos morais, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora,
especialmente considerando que

a companhia aérea prestou a devida assistência, fornecendo alimentação, hospedagem e transporte
.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025